Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011440-95.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (RECORRENTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (RECORRENTE), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), Yane Guimarães Siman Mecca (RECORRIDO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA) E PELA SURPRESA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCOMUNICABILIDADE AOS MANDANTES – QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2o DO ART. 121 DO CP – INDÍCIOS DE QUE OS CORRÉUS TINHAM CIÊNCIA DO
MODUS OPERANDI
DOS EXECUTORES – MEDIANTE SURPRESA – RECURSO DE HERMES IMPROVIDO – RECURSO DE GABRIEL E DE KAIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO BENÉFICA À CORRÉ – CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a excludente da legítima defesa de terceiro.

O conjunto probatório não permite a despronúncia dos recorrentes, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios suficientes da autoria.

A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes.

Existem indícios que permitem, em juízo preliminar, concluir que todos os corréus sabiam como o crime seria praticado, ou seja, mediante surpresa, rendendo-se a vítima, impossibilitando eventual reação ou defesa. Caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

Extensão dos efeitos da decisão benéfica que afastou a qualificadora da paga ou promessa de recompensa à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011440-95.2020.8.11.0000

RECORRENTE: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Danielle Reis de Souza Siman,
Gabriel Brito Gabiato Pires, Hermes Domingos de Oliveira e Kaio Antônio Amorim dos Anjos contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 570023, pronunciou-os como incursos no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, atribuindo-se ainda em relação à acusada Danielle a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” do mesmo diploma normativo.

Danielle Reis de Souza Siman,
ID. 44075480, pleiteou a “impronúncia” diante da ausência de indícios de autoria.

Em suas razões, ID. 44076451, Gabriel Brito Gabiato Pires invocou legítima defesa de terceiro, ao argumento de que agiu em defesa da ré Danielle, por acreditar que ela era maltratada pelo marido. Alegou, também, ausência de domínio do fato. Postulou pela “impronúncia” ou pelo afastamento das qualificadoras, para que seja julgado apenas por homicídio simples.

Kaio Antônio Amorim dos Anjos, ID. 44076458, aduziu insuficiência de indícios de autoria, afirmando que a autoria foi presumida e que há contradições nas versões apresentadas pelos corréus. Afirmou não ter participado da indicação ou intermediação do mandante e o executor do delito. Pugnou pela despronúncia ou, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Por sua vez, Hermes Domingos de Oliveira, ID. 44076453, alegou que
“embora soubesse da vontade de um dos mandantes e repassado, mesmo que de forma culposa, aos executores, este não tomou conhecimento dos valores acertados, tão pouco os recebeu, muito menos participou da elaboração do modo de execução da vítima.”
(
sic
) Sustentou a incomunicabilidade da qualificadora objetiva, porque o modo de execução ultrapassou os limites de seu envolvimento com o caso. Ao final, requereu o afastamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 44076459 a 44076464, o Ministério Público refutou os argumentos das defesas e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 44076498.

As contrarrazões dos assistentes de acusação foram apresentadas, IDs. 57309973 a 57309975 e 57396984.

Danielle Reis de Souza Siman pleiteou a desistência do recurso, que fora devidamente homologada por este relator no ID. 62830994, com o desmembramento e encaminhamento dos autos à primeira instância para a continuidade da ação penal em relação a ela.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 62927000, é pelo
“parcial provimento dos recursos de Gabriel Brito Gabiato Pires e Kaio Antônio Amorim dos Anjos, para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal e pelo desprovimento dos recursos de Danielle Souza dos Santos e Hermes Domingos de Oliveira, e, como providência de ofício, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, em relação a Danielle Souza dos Santos.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes respondem por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa) e pretendem, em síntese: Gabriel Brito Gabiato Pires e Kaio Antônio Amorim dos Anjos, a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras e Hermes Domingos de Oliveira, o afastamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 05h00min, em plena via pública, na Rua Belém, em frente à casa de n° 198, Bairro Cidade Verde, nesta Capital, YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, agindo mediante promessa de recompensa efetivadas por GABRIEL BRITO GABIANO PIRES e DANIELLE REIS DE SOUZA SIMAN, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou GERALDO JAMIL SIMAN DE MOREIRA.

Consta, ainda, que YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS contou com o auxílio de ATAILTON ESPIRITO SANTO, já que este último, agindo também mediante promessa de recompensa, o levou ao local do crime de motocicleta e o retirou rapidamente de lá após a consumação do crime doloso contra a vida de GERALDO.

Consta, finalmente, que KAIO AMORIM DOS ANJOS e HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA também auxiliaram na prática homicida objeto destes autos, na medida em que serviram de intermediários entre os contratantes (GABRIEL e DANIELLE) e os contratados/ executores (GABRIEL e ATAILTON).

Segundo restou apurado, DANIELLE REIS DE SOUZA SIMAN, esposa da vítima GERALDO, mantinha um relacionamento extraconjugal com GABRIEL BRITO GABIANO PIRES, ocasião em que passaram a alinhavar um plano para extinguir a vida de GERALDO.

Resolutos da intenção homicida, GABRIEL pediu para que HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA e KAIO AMORIM DOS ANJOS encontrassem alguém para realizar o ‘serviço’, oportunidade em que o homicídio foi encomendado para YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS e ATAILTON ESPIRITO SANTO.

Para que o plano homicida fosse materializado ficou acertado que os amantes GABRIEL/DANIELLE deveriam entregar a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a execução do homicídio.

Na data dos fatos, YGOR foi conduzido até as proximidades da casa da vítima na motocicleta conduzida por ATAILTON, oportunidade em que ficaram aguardando que GERALDO saísse de casa.

Quando por volta das 05h00min a vítima saiu de casa para dirigir-se ao seu trabalho, foi abordada por YGOR que, mediante disparos de arma de fogo efetuados contra a cabeça daquela, produziu as lesões descritas no laudo pericial de fls. 113/137, as quais foram causa eficiente da morte da vítima ainda no local dos fatos.

As imagens de vídeo captadas por uma câmera de segurança (mídia de fls. 367) revelam que a vítima foi abordada em ataque inesperado, quando deixava tranquilamente seu lar nas primeiras horas do dia para se dirigir ao seu labor, o que lhe dificultou sobremaneira qualquer reação de defesa.”
(sic, ID. 44061967)

Importante destacar que o processo foi desmembramento pelo juízo de primeiro grau em relação aos corréus Ygor Henrique da Silva Martins e Ataílson Espírito Santo. Posteriormente, com a desistência recursal de Danielle Reis de Souza Siman, o feito foi desmembrado em relação a ela também.

Vejamos o conjunto probatório dos autos.

Danielle Reis de Souza Siman negou a autoria delitiva, disse que haviam atritos em seu lar, de natureza íntima, e confirmou ter tido um caso extraconjugal com o corréu Gabriel Brito.

Gabriel Brito Gabiato Pires, em depoimento prestado extrajudicialmente, contou que mantinha relacionamento extraconjugal com Danielle, confessando que arquitetou e executou plano para matar o esposo dela:

“(...) que afirma que a vítima agredia a sua esposa DANIELLE, que via marcas roxas em Danielle, sendo que a viu com roxos umas 03 a 04 vezes; Que orientou Danielle a procurar a Delegacia sobre as agressões, mas ela ficava presa dentro de casa e não tinha coragem de registrar ocorrência; Que Danielle não desconfiava que tinha sido o interrogando que tinha mandado matar a vítima, porém, após 03 dias da morte o interrogando assumiu para Danielle que tinha sido ele o mandante (...)".
(ID.

Em juízo, Gabriel Brito revelou a coautoria de Danielle e dos demais acusados, detalhando como os fatos ocorreram:

"(...) Juiz: você não cobrava dela também fidelidade, dentro do possível?

Denunciado: cobrava, dentro do possível. Eu pedia pra ela coisas simples, não ir a certo lugares, evitasse ficar perto dele, coisas simples, não podia evitar muito porque ela sempre dava uma desculpa falando que ele tava ameaçando ela.

Juiz: que qué ela falava, ela ia fazé isso?

Denunciado: sim.

Juiz: você falava ‘olha, não quero que você faça relação sexual com ele, não quero que você transe com ele todos os dias’, tinha esse tipo de conversa?

Denunciado: sim. Ela mentiu pra mim falando que não tinha mais relação sexual com ele.

Juiz: ah, ela falou que não tinha?

Denunciado: ela falou que não tinha mais relação com ele, e falou pra mim que ela dormia num quarto separado só ela e o filho pequeno com a porta trancada com medo dele invadir o quarto e pegar ela a força.

Juiz: ela relatava problemas no matrimônio, no casamento?

Denunciado: muito.

Juiz: que tipo?

Denunciado: que ele já havia batido nela, que ele humilhava ela. Ela já me ligou chorando dizendo que ele já tinha feito coisas, eu perguntava o quê era...

Juiz: que coisas?

Denunciado: eu perguntava o que era e ela nunca falava o que era, ela só falava: ‘eu não posso te contar’, inventava inúmeras desculpas.

Juiz: você ficava com raiva?

Denunciado: muito.

Juiz: com raiva dele e da situação?! Denunciado: da situação, exatamente.

Juiz: você gostava dela?

Denunciado: e muito!

(...)

Juiz: ela falava que ele era violento?

Denunciado: falava.

Juiz: e ele era violento?

Denunciado: não sei te dizer.

Juiz: bom, pelo convívio social?

Denunciado: bom, pelo que eu conheço, não. Ele foi uma pessoa tranquila comigo, também sempre fui tranquilo com ele.

Juiz: era amigo do seu pai?

Denunciado: sim, era amigo do meu pai, de todos os dias tomar café da manhã.

(...)

Denunciado: eu ficava confuso, eu não sabia o que fazer, eu pegava e começava a pensar, bolar um novo jeito de tirar ela daquela situação.

Juiz: até que?

Denunciado: até que ela me convenceu a fazer isso.

Juiz: como é que foi isso?

Denunciado: a gente começou a ir várias vezes pro motel, a gente começou a se encontrar mais vezes, toda vez que a gente ia, ela me mostrava marcas no corpo, roxões no corpo e alegava que ele tinha batido nela, alegava que ele tinha machucado ela, que ele tinha humilhado ela, ai eu peguei, realmente eu comentei com ela uma vez, na verdade ela comentou comigo que ele tava com problema no coração, se não me falha a memória, que ele tinha problema no coração, e que ela tava aguardando ele a colocar um marca passo nesse coração dele, que ela já sabia como que ela ia fazê pra matar ele.

Juiz: não, tudo bem, ela mostrava esses roxos tal, como é que surgiu a ideia de matar o... como é que foi?

Denunciado: foi numa conversa espontânea no motel a gente tava deitado conversando, aí ela pegou e falou assim: ‘o único jeito da gente viver em paz...

Juiz: partiu dela?

Denunciado: partiu dela. O único jeito que a gente tinha de viver em paz era se ele morresse.

Juiz: e aí ‘então vamo matar ele’ vamo, vamo”?

Denunciado: até então não teve essa conversa, mas partiu dela, entendeu?! Aí todas as vezes que a gente saiu e eu oferecia uma maneira de fugir, ela falava isso, que não dava, porque se ele tivesse vivo ele ia atrás da gente, ele ia achar a gente, ele ia machucar ela, ia bater nela ou alguma coisa do gênero.

Juiz: e aí, então, essa hipótese, essa ideia de matá-lo foi ganhando corpo?

Denunciado: foi ganhando corpo.

Juiz: como é que isso aconteceu, como progrediu essa ideia?

Denunciado: foi nesse decorrer dessas estórias, aí eu comecei a dar mais ouvido a ela, perguntar: ‘tá, então como é que você’, até que um dia eu perguntei: ‘como que você acha que a gente podia...’.

Juiz: primeiro ela falou da questão do coração?

Denunciado: do coração. Se não me engano ele ia colocar um marca-passo, pegaria o telefone, colocaria o telefone próximo ao marca passo, parece que ele desregularia, pararia o batimento, coisa do gênero.

Juiz: ela iria fazer isso?

Denunciado: ela iria fazer isso.

Juiz: tá, isso não foi pra frente?

Denunciado: eu falei pra ela não fazer isso porque ela ia acabar sendo presa, falei: ‘tá na cara’. Ela falou que não ia dar nada porque ia alegar que ele dormiu com o telefone, e dormia com o telefone próximo a ele. Aí eu convenci ela a não fazer isso.

Juiz: certo.

Denunciado: aí ela também queria tirar, parece que um remédio, do coração dele, ela queria tirar, abrir a cápsula, jogar o remédio fora e colocar farinha, ou era trigo, ela falou alguma coisa assim, pra ele começar a beber e o coração...

Juiz: isso tudo ideia dela?

Denunciado: tudo ideia dela. Nisso o coração começa a piorar, piorar, piorar, até que ele morresse. Eu novamente falei pra ela, falei que não, não tinha como fazer isso, também ia ser um risco pra ela.

Juiz: vocês discutiam, vocês dois discutiam aí a como fazer?

Denunciado: exato. Exatamente. Ela contou as ideias da parte dela, cortar o cabo de freio do caminhão, pra ele bater o caminhão e morrer, pra aparecer ser um acidente, aí eu falei pra ela que ia ser pego por causa do corte do cabo do freio, aí então surgiu essa ideia de mandar matar.

Juiz: contratar uma pessoa?

Denunciado: contratar. Primeiro ela queria que eu fizesse. A gente conversou, eu tava estressado, eu tava estressado do serviço, eu cheguei pra conversar com ela, ela falou sobre isso, eu realmente falei ‘tá, como que vamos fazer isso?’, ai ela falou: ‘tá, então você faz, porque se eu fizer eu vou presa, aí eu tenho diabete, eu tenho asma, eu tenho filhos, eu tenho um monte de coisas, aí se eu for presa eu não vou aguentar cadeia, você não, você já é jovem, e eu não vou te abandonar’, ai eu peguei falei: ‘não, beleza’, só que eu não tinha coragem, eu nunca tive coragem de ir pra cima disso.

Juiz: e como você, a partir daí, vocês planejaram a execução? Como é que foi pra chegar no intermediário que levou vocês a contratar duas pessoas pra matar o Jamil?

Denunciado: aconteceu o seguinte, a gente passou esse um ano e meio passando por essas intrigancias, eu já não tinha mais ideia do que fazer, eu tava, tipo, cabou! Aí eu fui na casa dela, ela me pediu pra ir na casa dela, eu fui na casa dela. A gente tinha um valor de RS 11.000,00 reais que a gente tinha juntado junto. Eram RS 5.000,00 reais da minha parte e RS 6.000,00 reais da parte dela. Eu tinha juntado esses R$ 5.000,00 desde o primeiro dia.

Juiz: pra quê?

Denunciado: primeiramente eu queria comprar...

Juiz: não, esses RS 5.000,00 reais você começou a juntar desde o primeiro dia do quê?

Denunciado: desde quando abriu o mercado. Porque, primeiramente, meu sonho sempre foi comprar um computador pra mim poder jogar vídeo game, porque eu sou, particularmente, eu sou viciado.

Juiz: então não era nada... você já tinha esse dinheiro?

Denunciado: eu já tinha esse dinheiro guardado. Comprar acessórios, essas coisas. Aí o que aconteceu, nesse meio tempo, que eu tava com esse dinheiro guardado e ela tava com seis mil guardado, a gente pegou e decidiu, ‘vamos colocar numa poupança’.

Juiz: mais essa poupança era pra quê, pra contratar uma pessoa?

Denunciado: não, essa poupança era pra gente ter uma casa, até naquele momento. Eu fui, fiz toda a papelada, consegui abrir uma poupança tudo, entreguei o dinheiro pra ela, pra ela fazer o depósito, deu errado, segundo ela, ela pegou e trouxe o dinheiro de volta e ficou com ela.

Juiz: todo?

Denunciado: tudo.

Juiz: os onze mil?

Denunciado: tudo.

Juiz: ela entregou os cinco mil pra você?

Denunciado: até esse momento não. Aí depois ela me passou os onze mil. Aí eu guardei os onze mil, porque ela falou que não tinha como guardar na casa dela, porque tinha o risco dele pegar.

Juiz: e você ficou com os onze mil?

Denunciado: no começo eu fiquei, aí foi passando um tempo, aí ela começou a estreitar mais a situação, falando que cada vez tava ficando pior, aí tudo que eu pedia...

Juiz: ela continuava reclamando?

Denunciado: ela continuava reclamando, aí tudo que eu pedia pra ela, pra ela não fazer, ela começou a fazer alegando que ele tava mandando, que se ela não fizesse ia ser pior pra ela. Então começou a pressão ficar maior ainda em cima de mim. Eu já não sabia mais o quê fazer. Aí chegou num ponto da história que eu decidi terminar. ‘Eu vou parar com isso por aqui’, peguei os onze mil reais, entreguei na mão dela.

Juiz: mesmo sendo os cinco mil seu?

Denunciado: mesmo sendo os cinco mil meu, eu falei pra ela que eu não queria os cinco mil reais, que era pra ela ficar com os cinco mil reais, e ela tinha me dado uma peça íntima dela.

Juiz: cê devolveu?

Denunciado: devolvi a peça íntima que ficava guardado junto com esse dinheiro, e falei pra ela que: ‘acabou’, que não ia ter mais nada ali. Eu voltei pro mercado, fiquei triste tudo, vixi, chorei bastante, mais... eu não tinha mais o que fazer. Passou uns dois, três dias, às vezes ela mandava um ‘oi’, ‘tudo bem’, aí começou a conversar comigo e viu que eu tava muito triste e pediu pra voltar comigo, e eu peguei e voltei, infelizmente eu ainda amava ela. Peguei e voltei com ela.

Juiz: e o planejamento?

Denunciado: foi nesse dia. Ela me chamou pra ir na casa dela.

Juiz: quando vocês voltaram?

Denunciado: quando a gente voltou. Se eu não me engano foi começo de janeiro, se não me falha a memória, pouco antes do crime. Eu fui na casa dela, peguei os cinco mil reais, pedi pra ela me dar os cinco mil reais. Mais até então eu não tinha pensamento sobre isso. Peguei os cinco mil reais, pra mim pegar o meu dinheiro de volta pra mim comprar de acessórios pra mim, se eu quisesse. Peguei e guardei o dinheiro, aí ela pegou e veio falar comigo, falou: ‘olha, a gente voltou, mais vai ser daquele jeito’.

Juiz: qual jeito?

Denunciado: o jeito que tava antes, eu falei: ‘não tem como mudar?’ ela falou: ‘não, não tem como mudar porque a cada dia está piorando’.

Juiz: ou seja, dizendo para seguir o plano de matar o Jamil, é isso?

Denunciado: não, do jeito que tava a situação, ela tendo que obedecer tudo.

Juiz: ah tá, entendi.

Denunciado: jogando pressão em cima de mim.

Juiz: ah tá (ininteligível), continuar a fazer o que o Jamil mandava. E que te inco...

Denunciado: me incomodava muito. Aí eu peguei e falei pra ela: ‘então a gente vai ter que terminar de novo?’, aí ela pegou e falou: ‘então você não me ama eu perguntei por que, por que você acha isso?’, ela falou: ‘porque se você me amasse, primeiro, você não ia me deixar, segundo, você não ia deixar o que ele faz comigo?’, aí eu peguei e perguntei pra ela, ‘mas você quer que eu faça o quê?”, aí ela falou: ‘eu já te disse o que eu quero que você faça, já te dei as ideias, mais você falou que não queria fazer, que você não tem coragem’, eu falei: ‘pois é, mais eu não tenho coragem de fazer isso, assim com minhas próprias mãos’, aí ela pegou e falou: ‘então acha alguém que faça’. Eu peguei e falei pra ela: ‘não, não vamos fazê isso não. Não vai dar certo isso’, aí ela pegou e falou: ‘olha, nós já temos...’, eu me lembro que ela falou: ‘um ano e meio que nós já tamos juntos e essa é a maior prova de amor que você pode fazer por mim, você vai tirar a única pessoa, única coisa que tira a nossa paz, depois disso a gente vai poder viver junto, em paz. Não vai ter mais briga.’

Juiz: ela falou pra você que tinha um seguro de vida, que ela seria beneficiária de um seguro de vida se ele morresse?

Denunciado: uma vez ela comentou comigo sobre um seguro de vida, mais ela disse que não seria beneficiada, ela disse que seria prejudicada se ele morresse, é tipo assim, se ela fosse pêga como uma participante da morte dele.

Juiz: mais ela, tá. Ela era beneficiária, mais ela não poderia ter envolvimento...

Denunciado: ela não contou que ela era beneficiária, ela contou só que ia prejudicar ela, se ela tivesse uma participação no homicídio, como se o seguro de vida já fosse pra prejudicar ela caso ela tivesse envolvimento, se não tivesse envolvimento não ia mudar nada na vida dela, não ia ter dinheiro, não ia ter nada. Ela não falou nada sobre dinheiro.

Juiz: tá, então vamo lá. Aí passou essa pressão...

Denunciado: nessa conversa ainda que surgiu tudo, ela falou que era a chance de eu provar pra ela que eu amava ela e de tirar a única coisa que tirava a nossa paz. Aí naquele momento eu fiquei sobre aquela pressão, falei: ‘cara’. Eu não sabia o quê fazer. Ela falou: ‘olha, se você não me ajudar, eu vou ter que fazer sozinha’. Aí eu peguei e falei pra ela: ‘eu não vou deixar você fazer sozinha, eu vou te ajudar’. ‘Então tá bom, como é que nós vamos fazer?’, eu falei: ‘tem que procurar alguém pra fazer, porque eu não tenho coragem’, ela falou: ‘não, isso daí, você procura?’, ‘eu procuro. Mais e o dinheiro?’, aí ela pegou e falou que os seis mil ela havia depositado numa conta poupança dela, se não me falha a memória, ou a irmã tinha abrido pra ela, algo assim do gênero, que não ia ter como ela sacar por agora. Aí eu peguei e falei: ‘com cinco mil cê não vai achar alguém que vai fazê isso’, ai ela falou: ‘então faz o seguinte, eu vou pegar um dinheiro das cobranças”, eu falei: ‘quanto?’, ela falou: ‘uns quinze mil, você oferece esse dinheiro. Procura alguém, se você achar alguém, você me avisa’, eu falei ‘beleza, mais eu não sei se eu vou te ajudar’. Eu ainda tava meio indeciso. Ela falou: ‘olha, vamos fazer o seguinte, tem uma viagem que tá se aproximando agora pra mim, vai viajar eu e os dois meninos. Quem fez essa viagem foi a minha irmã ele comprou as passagens sem...’

Juiz: quem?

Denunciado: o Jamil. Diz que comprou as passagens sem o consentimento dela.

Juiz: o Jamil ia na viagem?

Denunciado: não. Diz que era pra ir só ela e os dois meninos. Aí ela falou: ‘nesse tempo é o tempo que você vai ter pra fazer isso. Vamos fazer assim, eu vou te dar um tempo pra pensar, eu vou mandar uma mensagem pra você no whatssap, falando pra você dessa viagem, explicando sobre essa viagem e eu vou perguntar pra você se eu posso ir, se você falar que eu posso ir, eu vou saber que você vai me ajudar. Se você falar que não, que eu não posso ir, que você prefere que eu fique com você aqui, eu sei que você não vai me ajudar e aí acabou tudo entre nós, tá bom?’, aí eu peguei e falei ‘tá bom’, aí voltei pra casa e fiquei com isso em mente. Aí ela pegou e mandou, a gente voltou a conversar e eu pensando sobre a situação, sobre a proposta e com medo de perder ela. Ela pegou e mandou essa mensagem. Eu peguei e disse sim, que ela poderia ir, que seria bom pra ela, pros meninos, tal, e ela foi. Após ela ir, foi onde eu comecei a procurar quem poderia fazer isso. Primeira coisa, eu seu que meu pai comprou duas armas de caça do seu Hermes. Não funcionavam, mais o armeiro que meu pai foi fazer...

Juiz: arrumar?

Denunciado: arrumar, a restauração das armas, era conhecido do seu Hermes. Então, eu deduzi que por ele conhecer um armeiro, por ele ser uma pessoa de mais experiência, mais vivido, ele pudesse conhecer alguém que conhecesse alguém que fizesse isso, ou coisa do gênero, porque eu não tinha.

Juiz: o Hermes ou o armeiro?

Denunciado: o seu Hermes.

Juiz: você procurou o Hermes?

Denunciado: eu procurei o Hermes. Eu peguei e liguei pra ele. Peguei o telefone dele no celular do meu pai, sem meu pai saber, entrei em contato com ele, pedi pra que ele viesse a minha residência, porque eu precisava conversar com ele. Isso foi numa segunda feira, se não me falha a memória. Aí ele pegou falou: ‘não, eu vou, mais o que você quer falar comigo?’. Eu falei: ‘não, primeiro vem aqui que a gente conversa’, aí ele, ‘beleza’. Aí eu perguntei pra ele: ‘cê lembra onde eu moro?’, aí ele falou: ‘Cara, eu acho que eu sei’, aí eu falei: ‘então faz o seguinte, eu vou passar o número que é de um amigo meu, o Kaio, e você conversa com ele que eu vou me arrumar, aí na hora que você chegar a gente vai’, ‘não, beleza’, aí eu peguei e desliguei o telefone. Aí demoro um pouco ele chegou, aí chegou ele e o Kaio de carro.

Juiz: o Kaio sabia?

Denunciado: O quê?

Juiz: o Kaio sabia, ajudou a encontrar o Hermes, a planejar? Porque que tem o Kaio nessa história?

Denunciado: o Kaio, ele sabia que eu tinha essa vontade de fazer isso, ele sabia que eu tava planejando de fazer isso.

Juiz: você contou pra ele?

Denunciado: contei, inclusive...

Juiz: O Kaio sabia que você tinha uma relação...

Denunciado: sabia, desde o começo, quando ele foi trabalhar lá, ele sabia de tudo.

Juiz: ele te ajudou a ir atrás as pessoas?

Denunciado: uma vez, antes de tudo acontecer, bem como começo, uma das primeiras vez que eu comentei com ele sobre isso, ele chegou a ir atrás de unas pessoas que eu não sei quem, ele falou que era uns guri e falou que os guri ia fazê.

Juiz: com esse propósito, sabendo que era pra matar o Jamil?

Denunciado: sim, ele já foi com esse propósito, só que eu peguei e falei pra ele que não, que eu não queria que fizesse mais, que eu falei no momento de raiva. Ele foi lá, conversou com os guri, e falou pros guri que não era pra fazê.

Juiz: e dessa vez, da conversa com o Hermes, ele também sabia que o Hermes ia te procurar?

Denunciado: ia, sabia, eu já tinha conversado com ele.

Juiz: tá, ai o Hermes foi te procurar?

Denunciado: o Hermes foi lá, me procurou. Peguei, entrei no carro e falei pra ele me levar na autoescola, que a gente tava tendo aula na autoescola, eu e o Kaio.

Juiz: você, o Kaio e o Hermes?

Denunciado: e o Hermes.

Juiz: a conversa sua com o Hermes foi na presença do Kaio?

Denunciado: foi na presença do Kaio. Foi dentro do carro.

Juiz: e aí?

Denunciado: aí eu peguei e falei que ia dar RS 20,00 reais. Ai até então não tinha falado nada. Ele falou: ‘não, eu te levo’, chegou e saiu. Aí no meio do caminho eu peguei e falei pra ele, falei: ‘oh senhor, minha situação é o seguinte, eu queria saber se o senhor não sabe alguém, não conhece alguém que pode dá um jeito num camarada aí por quinze ml|?’, aí seu Hermes perguntou: ‘com assim um jeito?’, aí eu falei: ‘matar o rapaz’, aí ele: ‘cara, eu não faço isso, eu não mexo com isso’, aí eu perguntei: ‘mais o senhor não sabe de alguém que faça isso?’, ele disse: ‘eu não conheço ninguém que faça isso, e o seguinte, se eu fosse você eu não faria isso’, mais isso num é pra mim, aí eu peguei e abri o coração pra ele, falei: ‘cara, mais tipo assim, não é pra mim, eu não tô fazendo porque eu quero, de livre e espontânea vontade, eu tô fazendo porque uma mulher me pediu’, ele me perguntou: ‘que mulher?’, aí eu peguei e não falei pra ele quem que era. Aí ele falou: ‘ela que vai pagar?’, eu falei: ‘é, ela que vai pagar’. Ele pegou e falou: ‘olha cara, se eu fosse você eu saia dessa’, mais eu não falei pra ele que a gente tinha um envolvimento.

Juiz: e nem quem era a mulher?

Denunciado: nem quem era a mulher. Aí ele pegou e falou: ‘cara, seu eu fosse você eu saia dessa’, e me deu uns conselhos, que eu largasse mão disso, que eu era um guri jovem, tinha muita coisa pela frente, essas coisas.

Juiz: certo.

Denunciado: aí a gente pegou, chegou na autoescola, eu paguei os vinte reais dele e falei pra ele: ‘seu Hermes eu vou pensar no que o senhor falou, sobre desisti disso’. Aí eu peguei e deixei um número com ele, não me lembro se era o meu ou o do Kaio. Eu lembro que eu deixei um número com ele e falei pra ele que se tivesse como ele vim buscar a gente da autoescola pra gente ir embora eu agradeceria. Saia muito tarde. A gente pegou, desceu do carro e foi pra auto escola. Eu e o Kaio conversamos sobre isso, ele falou: ‘Cara, se você’ tipo assim: ‘segue seu coração, se quer viver em paz com ela’.

Juiz: o Kaio em momento algum desencorajou né?

Denunciado: não, nunca.

Juiz: sempre te apoiou né? Tipo assim, sempre esteve do seu lado?

Denunciado: sempre esteve do meu lado, pra tudo que eu decidisse, tipo assim, ele era um amigo, tudo que eu falasse que ia fazê ele: ‘não cara, tamo junto. Pra cima’.

Juiz: tá, e aí?

Denunciado: a gente pegou, eu fiquei pensativo sobre isso, e até então naquele momento eu não sabia mais em quem recorrer, não sabia mais em quem buscar. Aí o Kaio recebeu uma ligação, de um número perguntando sobre esse serviço.

Juiz: e quem tinha o número do Kaio, além de você, era o Hermes?

Denunciado: (balançou a cabeça em sinal afirmativo).

Juiz: você passou do Kaio para o Hermes?

Denunciado: exatamente. Mais aí...

Juiz: logo em seguida?

Denunciado: não, um dia depois, um dia e meio depois, teve essa ligação. Não era.

Juiz: não era o Hermes?

Denunciado: não era o Hermes. Não sei quem era, não conheço pela voz. Pegou e ligou. Aí o Kaio falou: oh, o Cara me ligou e tal, sobre aquela situação E aí, vai fazê?’. Eu tava confuso, bem confuso se eu ia fazê, eu falei: ‘ah cara, tá born, vamo fazê’. ‘Então tá bom então, vou mandar mensagem pra ele’.

Juiz: Só um detalhe, enquanto você tinha essas tratativas, a Danielle estava viajando?

Denunciado: estava viajando.

Juiz: você conversava por wathssap?

Denunciado: todos os dias, todos os momentos.

Juiz: você falava pra ela o que tava acontecendo?

Denunciado: não, nóis não...

Juiz: ela não perguntava?

Denunciado: nóis não falava sobre isso no wathssap. Por que, tipo assim, já tinha conhecimento de que se acontecesse alguma coisa, pegasse as conversas...

Juiz: você recebia os telefonemas

Denunciado: a gente recebia os telefonemas, conversamo com ele, explicamo que quem tava contratando...

Juiz: isso por telefone ou encontraram ele?

Denunciado: foi por telefone. Que seria pra matar um homem, que seria pago quinze mil e que quem tava contratando era uma mulher.

Juiz: você falou tudo isso, você sabia com quem você tava falando no telefone?

Denunciado: peguei, sim, a gente conversou sobre isso. Pegamos, a gente recebeu uma mensagem depois disso, não conversamo mais por ligação, e nessa mensagem falou que era o seu Hermes. Falou: ‘não aqui é o Hermes, tal’, aí eu peguei, como eu já conhecia, eu confiei.

Juiz: qual o teor da mensagem?

Denunciado: era relacionado ao crime.

Juiz: é seria o Hermes?

Denunciado: era o Hermes, aí depois disso ele pediu pra não chamar ele como Hermes, mais sim como ‘tiozinho’ ou ‘tio’, pra não ter identificação.

Juiz: O Hermes era mais velho, da idade do seu pai, mais ou menos?

Denunciado: seu Hermes? Seu Hermes é véio. Aí chamava ele de ‘tiozinho’ ou de ‘tio’. E a gente sempre comunicando pelo telefone do Kaio. O meu só comuniquei com um dos executores no dia do crime.

Juiz: e como é que foi a combinação?

Denunciado: a gente tinha combinado isso daí. Que teria quinze mil e que teria essa uma semana que era da viagem dela pra ser feito o serviço.

Juiz: e como que ia identificar ele (Jamil)?

Denunciado: a gente pegou uma foto que tinha do wathssap dele que ela já tinha me mandado, uma foto só dele, do rosto assim, perfeito.

Juiz: e falou onde ele morava, assim?

Denunciado: sim.

Juiz: quem falou isso, você ou o Kaio?

Denunciado: eu e o Kaio. Aí eu peguei, passei a foto que ela tinha me mandado, peguei passei a foto pro telefone do Kaio e o Kaio mandou pro telefone do rapaz.

Juiz: vocês não sabiam nem a cara da pessoa?

Denunciado: não, porque, a gente só sabia, só falava que era o seu Hermes.

Juiz: pra vocês, estavam conversando com o Hermes?

Denunciado: a gente tava conversando com o seu Hermes. Tinha foto, a imagem que tinha era de um leão.

Juiz: mais esse número, pelo celular que vocês...

Denunciado: era do seu Hermes.

Juiz: aquele número que você ligou para o seu Hermes?

Denunciado: até onde eu saiba, sim. Era esse número, sim, sim.

Juiz: essa troca de mensagem era pelo número do Kaio com esse número?

Denunciado: sim, com esse número.

Juiz: você ligou antes para o seu Hermes?

Denunciado: exatamente, eu liguei antes para o seu Hermes. Exatamente. Aí a gente conversou, peguei falei, a gente falou onde que era, a gente falou a rotina dele, tipo assim, a hora que ele saia de casa, geralmente, porque eles perguntaram que horas que ele sai, que horas que ele chega. Ai a gente falou: ‘ele sai tal hora, mais não tem hora pra chegar’. Ele sai, se não me engano é cinco horas da manhã, que a gente falou, mais não tem hora pra chegar. Aí ele pegou e falou: ‘é pra matar?’ ai eu falei: ‘é, é o que tá decidido, é pra fazer isso’. Ai ele: ‘tá bom’, concordou, falou que ia numa quinta-feira, se não me falha a memória.

Juiz: vocês deram uma data, que seria entre esse período e esse?

Denunciado: Sim, que seria na semana que ela estaria viajando.

Juiz: tinha que ser feito no período que ela estaria viajando?

Denunciado: sim, exatamente.

Juiz: mais foi feito um dia depois que ela chegou.

Denunciado: sim, porque na quinta feira que era pra ter feito, eles mandaram mensagem falando ‘tamo indo’, chegaram, diz eles.

Juiz: cê pagou alguma coisa antes?

Denunciado: não. Foi tudo depois do acontecido.

Juiz: tá.

Denunciado: até porque ela não tinha me passado dinheiro nenhum em nenhum momento, entendeu?! Eles pegaram, foram na quinta feira...

Juiz: que era pra ser o dia.

Denunciado: que era pra ser o dia... arham. Não deu certo, eles foram embora.

Juiz: por que não deu certo?

Denunciado: porque, segundo eles falaram, a vítima não saiu no momento em que eles estavam esperando...

Juiz: isso seria na frente da casa dele?

Denunciado: exatamente. Começou a ficar claro o dia, eles ficaram com medo, iam desistir e ir no outro dia. Só que no outro dia ela já tinha chegado de viagem, aí eu peguei e falei pra ele: ‘tenta fazer isso durante a madrugada’.

Juiz: cê fala eles, eles, mais se fala que tava conversando com seu Hermes, por que você fala eles?

Denunciado: sim, porque assim, na gravação do vídeo, que eu tava esperando, tinha dois meninos, tinha dois rapaz de moto, mais tipo assim, eu nunca, até aquele momento...

Juiz: sua tratativa era com o Hermes?

Denunciado: era com o Hermes, entendeu?! Aí ele pegou, mais tipo assim, era só por mensagem, era tudo por mensagem.

Juiz: Número de celular do seu Hermes?

Denunciado: sim, era tudo por mensagem. Aí ele pegou e...

Juiz: não deu no primeiro dia...

Denunciado: não deu no primeiro dia, falei pra ir de madrugada, não foram, não foram. Ai no outro dia, eu recebi uma mensagem de um outro número.

Juiz: já não era mais esse?

Denunciado: não, não era mais o do seu Hermes. Dizendo que agora ele era o executor e que tava indo lá.

Juiz: quem?

Denunciado: era uma, não falou nome, só falou só mostrou uma foto de um bebezinho moreno e ele falou: ‘oh, tal hora eu tô chegando’.

Juiz: certo.

Denunciado: como o Kaio nessa hora tava dormindo, só tinha eu acordado e eu morava próximo, eu falei: ‘pode deixar, eu tô aqui, eu vou conversando com ele nesse momento’. Aí foi na onde ele pegou e veio quatro hora da manhã, ele falou: ‘oh, tô chegando numa moto, eu mais outro rapaz’.

Juiz: você ficou vendo?

Denunciado: eu olhei pela câmera do mercado.

Juiz: dava pra ver?

Denunciado: mostrou ele chegando na moto.

Juiz: uma pessoa ou duas?

Denunciado: duas.

Juiz: em uma moto?

Denunciado: em uma moto. Eles chegaram, pararam a moto...

Juiz: e você vendo pela câmera do mercado?

Denunciado: não, aí onde eles pararam a moto a câmera do mercado não pegava mais. Aí eles pararam, desceram da moto e ficaram ali aguardando. Aí eu peguei, continuei olhando pro meu celular e eles mandando mensagem, preocupados, falando que tinha muita movimentação, isso e aquilo, aí eu peguei ...

Juiz: até enquanto eles estavam ali na tocaia eles estavam mandando mensagem pra você?

Denunciado: eles estavam mandado mensagem pra mim, e eu respondendo as mensagem, falando ‘não, fica calmo, fica tranquilo, tal’. Aí aconteceu que deu cinco hora da manhã, geralmente cinco e meia, cinco e vinte da manhã meu pai me levantava, aí eu peguei e falei pra eles que eu ia sair do wathssap porque logo eu seria chamado pra levantar. Aí eu peguei e sai do wathssap, apaguei a conversa, apaguei tudo e guardei o celular e deitei. Aí cinco e vinte, cinco e meia por aqui meu pai me chamou. Levantei e fui, vesti minha roupa, na hora que eu fui pra pegar a roupa pra me vestir eu escutei os barulhos. Os tiros. Aí no dia tava eu, meu pai, minha mãe e meus primos, dois primos meus. A gente pegou e saiu na frente de casa e viu, ele caído no chão. Eu e meu pai descemos, olhamos se ele tava vivo, fomo lá vê se ele tava bem, tal. Minha mãe ligou pro SAMU, pra polícia, veio todo mundo, ficou aquela tensão ali. Depois, depois que passou um dia...

Juiz: você viu a Danielle ali perto?

Denunciado: vi.

Juiz: como ela chegou?

Denunciado: chegou normal, chegou, conversou...

Juiz: ela chorou?

Denunciado: em momento nenhum, tentou forçar um choro... mais não, tipo assim, ficou com o rosto vermelho mais não escorreu lágrima nem nada, não fez cara de triste... ela só tentou formar mesmo pra disfarçar.

Juiz: certo.

Denunciado: a gente conversou ali, eu cheguei nela: ‘ah, como é que você tá e tal’, ‘tô bem, só tô preocupada por causa dos meninos, eles viram’.

Juiz: isso com pessoas em volta?

Denunciado: com pessoas em volta. Aí eu peguei, voltei, me afastei dela. Ela ficou ali, próximo do acontecido. Depois que o corpo foi retirado, ela pegou a mangueira e foi lá, jogou água no sangue, tirou todo o sangue e voltou pra casa dela.

Juiz: começaram as investigações, tal...

Denunciado: começaram as investigações, tudo...

Juiz: é... vocês se encontraram na casa dela...

Denunciado: ela, ela fazia o seguinte, como diz que pegaram o celular dela no dia.

Juiz: ela foi na delegacia?

Denunciado: eu não sei, ela só falou que pegaram o celular dela. Aí ela pegou e começou a ir no mercado, todos os dias conversar comigo e pedia pra às vezes eu ir na casa dela pra ela poder conversar comigo.

Juiz: isso depois da morte?

Denunciado: depois da morte, porque não tinha mais o celular que era nosso único meio de contato, eu precisava ir na casa dela ou ela vinha no mercado pra conversar comigo. E a gente conversava. Aí ela falava: ‘aí a gente pode viver junto, viver em paz, vai dar tudo certo e tal’, e começou o desenrolar das investigações. Aí veio o primeiro depoimento, notificaram ela, fui notificado, notificaram minha mãe, notificaram várias pessoas.

Juiz: por que notificaram você?

Denunciado: não sei te dizê.

Juiz: até então, ninguém sabia ainda da relação de vocês.

Denunciado: foi tipo assim, foram notificadas várias pessoas, aí tipo assim, foram lá os policiais lá e perguntaram entre eu, meu pai e minha mãe, quem poderiam ir no dia do depoimento.

Juiz: certo.

Denunciado: aí minha mãe pegou e falou: ‘eu vou’, aí ‘eu vou com a senhora’, aí pegou e foi, fomos nós dois. Aí ela chegou em mim, antes deu ir fazer o depoimento e falou pra mim: ‘olha, você já um depoimento na delegacia?’, eu falei: ‘não’, ‘você sabe que meu cunhado ele é advogado?!’, falei: ‘sei", ‘ele já me instruiu o que quê deve fazê. Você faz respostas curtas e evita fica dando muita informação pra eles pra não fica te perguntando muito. E não fala nada sobre nós dois. Só conta o que aconteceu no dia e mais nada’, ‘tá bom’. ‘E se acontecer alguma coisa você me promete que você não vai me entregar?’, falei: ‘prometo. E você, se acontecer alguma coisa, você vai falar sobre mim?’, ‘eu prometo que eu não vou falar sobre você jamais... se acontecer alguma coisa eu vou sozinha pra cadeia, só quero que você vá me visitar’, falei: ‘não, tudo bem, eu vou te visitar’. Aí, tipo assim, a gente prometeu que não ia fala um do outro, nem que a gente precisasse mentir na delegacia, mais a gente não ia entregar um ao outro. Aí eu fui pra delegacia, fizeram perguntas normais, eu respondi como ela me pediu, só respostas curtas, fui liberado e vim embora. Aí quando cheguei ela veio me perguntar o que me perguntaram, eu falei: ‘não, só perguntaram coisas normais, deu tudo certo’, aí ela: ‘ah, então tá tudo bem, acho que vai dar tudo certo’.

Juiz: essa conversa foi onde?

Denunciado: foi frente a frente.

Juiz: no mercado?

Denunciado: se eu não me engano foi no mercado.

Juiz: mais depois vocês se encontraram na casa dela?

Denunciado: sim...

Juiz: como é que foi pra pegar o dinheiro?

Denunciado: ela geralmente ia no mercado.

Juiz: mais você chegou a pagar?

Denunciado: eu leva?

Juiz: houve a paga do dinheiro prometido?

Denunciado: houve três mil e quinhentos, se não me falha a memória.

Juiz: pra quem você entregou?

Denunciado: primeiro eu fui duas vezes. A primeira vez foi no... naquela Policlínica do Verdão, se não me falha a memória, de frente ao corpo de bombeiro, acho que é um hospital que tem ali.

Juiz: sei.

Denunciado: a gente foi na parte da noite, foi eu e o Kaio, ele me acompanhando. Eu paguei primeiramente pra um rapaz moreno, careca e alto e meio gordinho.

Juiz: você não conhece?

Denunciado: não.

Juiz: e como vocês se identificaram, como que combinaram a entrega?

Denunciado: eu cheguei lá... a gente tinha combinado o local, horário...

Juiz: por qual telefone?

Denunciado: pelo telefone do Kaio.

Juiz: o Kaio com...?

Denunciado: ligando pra esse número.

Juiz: com qual número, do Hermes ou o do segundo número (ininteligível)?

Denunciado: isso já era um outro número, um terceiro número. Porque, tipo assim, depois que aconteceu o crime, foram trocando de vários crimes, vieram vários números...

Juiz: e como que você sabia que você tava falando com a pessoa certa?

Denunciado: porque a gente fazia o seguinte, a gente chegava no local, o Kaio ligava e perguntava: ‘como que você tá vestido?’, ‘ah, eu tô assim, assim, assado’, ‘e vocês?’, ‘somos dois rapazes, um tá assim, assim, assado, o outro tá assim...’.

Juiz: e era uma pessoa ou duas pessoas que chegaram?

Denunciado: uma pessoa que chegou na gente. Aí falamos: ‘a gente tá sentado debaixo de um pé de arvore, num local assim’, aí o cara: ‘não, beleza, já vi vocês’. Aí ele chegou na gente: ‘vocês dois são os meninos que vão fazer o pagamento?’, aí a gente pegou: ‘somos’. Aí eu peguei, tirei o dinheiro, entreguei na mão dele.

Juiz: você foi duas vezes?

Denunciado: foi, essa foi a primeira. Entreguei o dinheiro, ele foi embora e a gente pegou e voltou pra casa.

Juiz: quem te deu esse dinheiro, foi quem?

Denunciado: foi a Danielle.

Juiz: onde?

Denunciado: ela me entregou lá no mercado.

Juiz: ela te levou o dinheiro?

Denunciado: (balançou a cabeça em sinal positivo) ou então ela me entregava lá no mercado...

Juiz: ou ela foi te passando aos poucos?

Denunciado: foi me passando aos poucos.

Juiz: então quanto tempo depois da morte você fez o pagamento?

Denunciado: cara, o primeiro pagamento, se não me engano, foi no dia seguinte já.

Juiz: então, ela te levou um dinheiro...

Denunciado: já tinha me levado já.

Juiz: quanto?

Denunciado: mil e quinhentos reais.

Juiz: mil e quinhentos. Então você já passou pra pessoa?

Denunciado: já passei...

Juiz: então você encontrou com essa pessoa várias vezes?

Denunciado: encontrei duas vezes, eu, eu encontrei com essa pessoa duas vezes.

Juiz: a primeira pagou mil e quinhentos...?

Denunciado: paguei mil e quinhentos.

Juiz: e na segunda?

Denunciado: na segunda foi numa sorveteria.

Juiz: cê passou quanto?

Denunciado: Cara, acho que foi seis mil se não me engano, não lembro o valor certo.

Juiz: foi com essa mesma pessoa?

Denunciado: não.

Juiz: tá, então foi...

Denunciado: foi pra uma outra pessoa. Já era um outro número e uma outra pessoa. Quando eu cheguei lá, foi eu e o Kaio novamente, pegamos o dinheiro com ela, chegamo lá, o rapaz ligou, falou pra gente: ‘oh, vocês tão aonde?’, ‘nóis tamo na frente da sorveteria, tomando uma coca-cola’, aí ele falou: ‘ah, tá bom, já vi vocês. Um gordinho e um magrinho?’, falei: ‘é’, ‘ah, então tá bom’. Aí ele falou: ‘eu tou falando no celular, você tá vendo eu?’, falei: ‘tamo vendo você. E um rapaz, assim, assim? Um rapaz magro, alto’, aí ele pegou e veio até nóis.

Juiz: aí ele veio até vocês?

Denunciado: aí ele veio até nóis. Peguei, entreguei o dinheiro pra ele, ele ainda me perguntou se eu era um dos mandante. Aí eu fiquei meio assim, falei: ‘não, só tô ajudando a levar o dinheiro’, ‘não, então tá bom, era só pra confirmar mesmo’, ele pegou e saiu. Aí eu fiquei assustado com essa pergunta.

Juiz: essa foi a segunda entrega que vocês haviam combinado, como é que foi? Foram quantas entregas?

Denunciado: se não me engano foram três ou quatro entregas.

Juiz: Sempre na hora de entregar o dinheiro você (ininteligível)...

Denunciado: sempre...

Juiz: como é que era? Você entrava em contato com o cara...

Denunciado: depois desse dia eu não fui mais.

Juiz: não, deixa eu te perguntar. Você recebeu mil e quinhentos?

Denunciado: sim.

Juiz: como que é, você entrava em contato com a pessoa pra pagar ou ela entrava em contato com você?

Denunciado: não, era o Kaio.

Juiz: o Kaio?

Denunciado: o Kaio entrava em contato com a pessoa. Tudo as conversas era entre o celular do Kaio e o celular do...

Juiz: mais os números não mudavam?

Denunciado: mudavam.

Juiz: mais como que o Kaio conseguiu contato com esses números?

Denunciado: porque os números mandavam mensagem pra ele. Porque, tipo assim, a gente tava conversando com um número, a gente tentava ligar o número não atendida, tipo assim, tava fora do ar ou não atendia...

Juiz: aí...

Denunciado: aí trocava.

Juiz: aí eles mandavam mensagem pro Kaio?

Denunciado: aí mandava mensagem pro Kaio, trocava e mandava mensagem pro Kaio.

Juiz: e assim foi a comunicação?

Denunciado: foi a comunicação entre nós dois.

Juiz: você foi duas vezes?

Denunciado: duas vezes.

Juiz: e as outras vezes?

Denunciado: as outras vezes foi só o Kaio, porque depois dessa pergunta dele, eu fiquei meio assustado. Fiquei assustado.

Juiz: então a Danielle te passava o dinheiro, você passava pro Kaio, e o Kaio ia fazer a entrega?

Denunciado: e o Kaio levava. O Kaio ele levava o dinheiro, entregava, voltava e falava: ‘deu tudo certo’, e ia ele ia embora pra casa dele.

Juiz: vocês chegaram a pager o valor total combinado?

Denunciado: não, seu eu não me engano foi R$ l3.500,00, se não me engano.

Juiz: você se encontrava lá com a Danielle na casa dela?

Denunciado: me encontrei uma vez.

Juiz: vocês conversaram sobre, você contou toda essa situação, você (ininteligível), como é que foi essa conversa, no primeiro encontro de vocês a sós, depois de tudo que aconteceu?

Denunciado: depois de tudo que aconteceu? No dia do quartou ou, tipo assim, frente é frente no mercado.

Juiz: não, lá na casa dela.

Denunciado: lá na casa dela a gente não falou nada sobre isso, porque já tinha passado bastante tempo e ela nem comentava mais nada sobre isso. A gente chegou lá, e tipo assim, foi um dia normal, a gente ficou junto ali, tivemos nossa relação...

Juiz: mais ela não tava passando dinheiro pra você?

Denunciado: tava.

Juiz: mais vocês não conversavam?

Denunciado: não, não, ela nem perguntou sobre isso. Não, ela não falou nada.

Juiz: você não falou nada?

Denunciado: não, eu só perguntei, tipo assim, se ela precisava da minha ajuda pra pagar, ai ela falou que não, ‘então tá bom’.

Juiz: essa foi a primeira vez que vocês se encontraram...

Denunciado: foi a primeira e única vez que a gente se encontrou.

Juiz: vocês só se encontraram uma vez?

Denunciado: só nos encontramos uma vez depois do acontecido. A gente passou uma noite na casa dela.

Juiz: as outras vezes era as vezes que ela ia no mercado ou...

Denunciado: ela ia no mercado ou ela pedia pra eu ir na casa dela.

Juiz: mais é aí, esfriou o relacionamento, acabou o relacionamento?

Denunciado: na verdade era o seguinte, como tinha acontecido isso, ela me pediu pra gente se afastar um pouco pra não levantar suspeita do nosso relacionamento. Só que ela ficava indo no mercado, muitas vezes pedia pra eu ir na casa dela. Aí foi onde surgiu a ideia de pegar um celular...

Juiz: mais você não ia na casa dela?!

Denunciado: eu ia às vezes.

Juiz: você falou que só foi uma vez.

Denunciado: não, eu ia na casa dela com intuito de fazer uma entrega de uma água, de serviço, agora, pra sair, pra ter uma relação, um momento só nóis dois, foi só uma vez, foi nesse dia. Aí quando eu ia...

Juiz: mais mesmo nesses encontros, ou na casa dela ou no mercado, vocês não falaram sobre o acontecido?

Denunciado: falamos. Bem no começo a gente pegou e falou.

Juiz: falou o quê?

Denunciado: foi aquela história que ela pediu pra que eu omitisse, caso acontecesse alguma e, falou que agora a gente podia conviver em paz, se tudo desse certo a gente teria paz e poderia viver a nossa vida tranquilo.

Juiz: é, por que você nã falou tudo isso na delegacia?

Denunciado: por causa da promessa que a gente fez de proteger um ao outro.

Juiz: e você, na verdade, salvo engano, na delegacia, você trouxe pra você toda essa responsabilidade, de que ela não sabia, por que isso? Por que agora você tá contando uma nova história?

Denunciado: no primeiro depoimento eu tinha prometido pra ela que eu não ia entregar ela.

Juiz: e o que fez mudar?

Denunciado: o que me fez mudar foi o seguinte, depois, no mesmo dia ela foi chamada pra fazer o depoimento. O depoimento dela, os policiais me mostraram algumas partes, onde ela falava sobre mim. Mais aquilo, naquele momento, não mexeu muito comigo, eu até então não entendi, falei ‘pô, eu já confessei, ela só tirou o dela, mas ela vai vir me ver, não vai me deixar’.

Juiz: e o que levou você a confessar, houve, havia já elementos que levavam, ligavam você?

Denunciado: eles me falaram que tinha uma pessoa que tinha me entregado, a minha participação no crime.

Juiz: quem que foi preso primeiro?

Denunciado: foi o Atailson.

Juiz: ele contou algumas histórias e chegaram até você? Foi isso que os policiais falaram pra você?

Denunciado: foi.

Juiz: e você acabou confessando?

Denunciado: no começo não, só que aí ficou aquela conversa entre nós ali né, aquela pressão psicológica, eles querendo que eu falasse né, eu negando, negando, aí o cara, acabei não resistindo à pressão psicológica.

Juiz: você falou mais não entregou a Danielle?

Denunciado: não falei, e protegi ela. Eu protegi ela do jeito que eu pude, eles tentaram por várias e várias vezes, ‘ela tem alguma coisa a ver’, eu: ‘não, ‘ela não tem’, ‘ela tem’, ‘ela não tem.

Juiz: o que você tá falando agora é a verdade?

Denunciado: é a verdade.

(...)

Juiz: e o que te levou agora a confessar a participação dela?

Denunciado: confessar a participação dela? Foi porque eu coloquei a cabeça no lugar, porque depois disso eu fui pro presidio, me receitaram psicólogo, me colocaram pra passar pelo psicólogo lá, por causa do meu estado. Ela conversou comigo, eu contei o que aconteceu e ela pegou e falou pra mim, talvez fosse melhor, foi dialogando comigo e eu fui colocando a minha mente no local de novo, fui conseguindo alinhar meu pensamento e, conforme eu fui conversando com minha família, eles foram me convencendo que ela não gostava de mim...

Juiz: você conversou com seus pais sobre isso?

Denunciado: conversei. Eles chegaram em mim, minha mãe principalmente, antes dela ir me visitar, ela foi numa visita social, aí ela pegou e falou: ‘cara, ela não te ama, ela ferrou com você no depoimento, ela não tá nem aí pra você, ela não quer nem saber de você, ela só te usou pra isso’. E depois do acontecido, eu fiquei na esperança dela vir me visitar, porque era o nosso combinado, era o que ainda...

Juiz: ela, você ficou preso e ela solta?

Denunciado: é.

Juiz: não foi te visitar?

Denunciado: não, nenhum recado ela me mandou. Aí foi onde eu vi que realmente tudo aquilo que falaram pra mim, que ela não gostava de mim, que ela só me usou, que ela só me manipulou, ela só queria ficar comigo e fazê, tipo assim, ajuda pra fazer isso, foi quando ela não foi me visitar, foi um ponto final de tudo. Eu vi que realmente ela não sentiu nada por mim, que eu era só um brinquedo pra ela.

(...)

Advogado: na hora da execução eles ficaram aonde?

Denunciado: os rapazes? Ficaram na casa do lado da casa deles.

Advogado: do lado da casa. Essa casa era aberta?

Denunciado: não, ela tinha portão.

Advogado: ela tinha portão. Tava trancado? Eles pularam o muro? Como que foi?

Denunciado: não sei te dizer como que foi, essa parte não tem a gravação. A gravação só mostra até onde eles chegam, ele vai passando com a moto e aí corta a gravação. Que é aonde ultrapassa o limite da câmera.

Advogado: então aquela situação, que tinha como abrir o portão...

Denunciado: não, tinha sim como abrir o portão.

Advogado: você não informou?

Denunciado: informei, informei pra eles.

Advogado: informou que tinha uma forma?

Denunciado: (balança a cabeça em sinal positivo)

Advogado: e qual era essa forma?

Denunciado: era só virar o cadeado pro lado e puxar.

Advogado: puxar e o portão abria?

Denunciado: é. Foi no dia que aconteceu o crime, eu tava conversando com ele.

Advogado: provavelmente eles esse artificio?

Denunciado: é.

(...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Hermes Domingos de Oliveira, na fase judicial, disse que os corréus Gabriel e Kaio o procuraram dizendo que uma mulher estava sofrendo com um homem e queria matá-lo e que aconselhou que a mulher largasse o tal homem. Confirmou que Gabriel lhe entregou um número de telefone para contato. Hermes relatou ainda que teria encontrado ocasionalmente com os réus Ataílson e Ygor, ocasião em que comentou sobre a conversa que teve com Gabriel.

Por sua vez, Ataílson confessou que pilotava a motocicleta no dia dos fatos, enquanto Ygor efetuava os disparos contra a vítima. Afirmou que Hermes quem lhe oferecera o serviço:

“Juiz: Quem que ofereceu esse ‘serviço’ para o senhor?

Atailson: Quem chegou até a mim foi o senhor HERMES.

Juiz: Como ele falou para o senhor?

Atailson: E que eu sempre ficava na casa dele né. Eu ia lá direto. Aí que eu fui lá ele conversou comigo sobre isso.

Juiz: Quando ele conversou com o senhor tava o senhor e o IGOR ou só o senhor?

Atailson: EU e o IGOR.

Juiz: E o que ele folou poro o senhor?

Atailson: Folou que tinha um ‘serviço’. (inaudível).

Juiz: Que serviço?

Atailson: Pra que eu levasse o IGOR no local.

(...)

Juiz: Essa primeira conversa, como que foi?

Atailson: Ele chegou e falou pra mim o que que tinha acontecido. O que, que era pra fazer.

Juiz: O que era pra fazer?

Atailson: Que a minha participação era apenas pilotar, só.

(...)

Atailson: Ele chegou e falou que tinha esse serviço pra mim, que era pra eu ir no local onde aconteceu o fato.

Juiz: Você e o IGOR iam fazer o serviço?

Atailson: Sim, senhor. (...).”
(relatório de mídia digital)

Em seu depoimento em juízo, o recorrente Kaio relatou que acompanhou Gabriel na entrega de valores e durante a primeira conversa travada com Hermes, entretanto, afirmou que não tinha conhecimento da empreitada criminosa e que apenas ficara sabendo porque pressionou Gabriel após a ocorrência dos fatos.

Márcio Gabiato Pires, genitor de Gabriel, confirmou que possuía um mercado em frente ao local do fato, conhecia a vítima Geraldo e Danielle e mantinha bom relacionamento com eles. Contou que, após o crime, Hermes lhe mandou uma mensagem oferecendo, para venda, um revólver calibre .38. Registrou que, anteriormente, já havia comprado uma espingarda de Hermes. Não conhecia Ygor e Ataílson. Conhecia Kaio, porque era funcionário do mercado. Contou que começou a desconfiar que Gabriel estava tendo um relacionamento e “começou a apertá-lo”, mas ele sempre negava. Mencionou que ele é seu único filho, sendo que nunca tiveram problemas com ele, nunca foi a festa ou brigou na escola, sempre teve boas notas e elogios. Mencionou que inicialmente seu filho era calmo, posteriormente foi ficando nervoso. Tem conhecimento que Gabriel confessou, mas não sabia os detalhes.

Daiane Cristina de Deus Coelho, convivente do corréu Ataílson Espirito Santo, ouvida em juízo, confirmou que conhece Ygor Henrique da Silva Martins e Hermes Domingos de Oliveira. Contou que conheceu Hermes, porque acompanhou Ataílson algumas vezes à casa dele. Relatou que Ataílson lhe confidenciou que foi procurado para participar do crime ora apreciado, conduzindo a motocicleta. Ataílson lhe disse que Gabriel era “irmão da Danielle” e a vítima era o esposo dela, que a agredia costumeiramente. Confessou para ela que aceitou praticar o crime. Na ocasião, o aconselhou a não cometer o homicídio. Relembrou que, na delegacia, ela disse que não acreditava que tinha sido ele o executor do crime. Certo dia, chegou em sua residência acompanhada da filha e deparou-se com Ataílson com uma mala de roupas. Ele disse que precisava passar uns dias fora. Foi para o país Paraguai. Disse que, segundo Ataílson, foram contratados ele e Ygor para executar o crime. Contou que Ataílson conversava muito com Hermes sobre o crime. Não conhecia os demais envolvidos. Mencionou que Ataílson comentou que receberia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para praticar o crime. Confirmou que o Emerson, filho do corréu Hermes, lhe telefonou pedindo para que, caso mantivesse contato com Ataílson, lhe dissesse que, segundo o advogado, as imagens gravadas pelo sistema de segurança não identificaram Ygor como um dos executores do crime e, se Ataílson “pudesse esquecer” de Ygor, ele ficaria solto e trabalharia para ajudá-lo. Disse que não pode afirmar que foi Hermes quem contratou Ygor e Ataílson, porque ela não participou do crime, mas pelo teor das conversas que ouviu de Ataílson, especialmente as conversas por telefone, entre eles, pode perceber que os três estavam envolvidos no crime.

Destaca-se, ainda, o Relatório Técnico no 023/2019-NI-DHPP-12/03/2019, elaborado pela autoridade policial, que apontou o que se segue:

“A análise sobre os registros das chamadas telefônicas dos terminais (65)993342569 (Atailson) e (65)992480172 (Ygor) foi possível detectar vínculo entre os investigados, principalmente pela quantidade de vezes em que se comunicaram. Além disso vale destacar as conversar que se deram no dia 17/02 e 18/02/2019 entre os terminais (65)992480172 (Ygor), (65)993342569 (Atailson) e (65)993584392 (Supostamente Hermes), o primeiro com registro de ERB na região e horário compreendido do homicídio que vitimou Geraldo Jamil Siman de Oliveira. Por fim não menos importante a quantidade de chamadas registradas minutos antes do deslocamento até o Bairro Cidade Verde do terminal (65)9924801729 (Ygor), (65)993342569 (Atailson) e (65)993584392 (Supostamente Hermes), nos dias 17/02/2019 e 18/02/2019, revelam uma triangulação bem objetiva já que as chamadas se deram especialmente nessas madrugadas”.

Pois bem, não ficou demonstrado que a conduta do recorrente Gabriel estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

A legítima defesa caracteriza-se quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No entanto, os elementos de prova revelam que o delito foi planejado num lapso temporal considerável.

Além disso, verifica-se que a versão da defesa de Gabriel encontra resistência em sua própria confissão judicial, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a excludente da antijuricidade da legítima defesa de terceiro.

Quanto as alegações de que o recorrente Gabriel teria agido com participação ínfima e que a verdadeira mentora foi Danielle, há indícios de que entre os agentes, com diversidades de condutas, havia prévia convergência de vontades para matar a vítima, tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas.

Estabelece o art. 29 do Código Penal que
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Desse modo, o conjunto probatório não permite a despronúncia do recorrente Gabriel, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios suficientes da autoria.

No tocante ao recorrente Kaio Antônio, as declarações prestadas por Gabriel (réu confesso) e pelos corréus Atailson e Hermes revelam indícios suficientes a imputar a sua participação no homicídio em desfavor da vítima.

Destarte, a tese acusatória conta com indícios colhidos na fase inquisitorial e confirmados na fase judicial, e a defesa do recorrente Kaio não chegou a trazer elementos de prova que excluam, com definitividade, a confiabilidade do que foi apurado, razão pela qual, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia não é uma decisão de mérito, e sim
um mero juízo de admissibilidade, com natureza de decisão interlocutória mista. Por essa razão, não exige a ce
rteza da autoria de um crime, capaz de afastar a presunção de inocência garantida pelo art. 5o, LVII, da Constituição Federal, bastando-lhe a presença de indícios suficientes.

Noutra ótica, quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, I, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa), destaco o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela sua exclusão:

“Todavia, as qualificadoras exigem análise minuciosa e individualizada, motivo pelo qual é necessário tecer breves apontamentos.

O magistrado, ao manter as qualificadoras imputadas aos réus, asseverou:

‘A qualificadora constante do inciso I pertence ao agente, e não ao fato, assim, em princípio, há indícios nos autos de que Gabriel e Danielle ofereceram a quantia de RS 15.000,00 reais a Kaio e Hermes, os quais contrataram Ataílson e Ygor. Quando exposto ao contraditório e ampla defesa, nesta fase de cognição sumária, Gabriel disse ter recebido valores de Danielle e feito entregas, juntamente com Kaio, a 3 pessoas ordenadas por Hermes, com a finalidade de pagar Ataílson e Ygor, assim, têm-se a qualificadora em relação a todos os envolvidos, autores e partícipes. A qualificadora constante do inciso IV refere-se ao fato praticado, visto que ressai de toda a dinâmica delituosa que a vítima fora abordada quando saiu de sua residência, pela manhã, dando apenas alguns passos, e, após fechar o portão foi assediado e deitou-se no chão, logo em seguida, vê das filmagens que foram efetuados a curta distância três tiros em sua cabeça. Diante deste quadro delitivo, o que se colhe é que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, e, estando esta qualificadora ligada aos fatos, não há como desmerecê-la, já que a mesma não é manifestamente improcedente, motivo pelo qual também a mantenho’.

Da leitura da decisão, percebe-se que a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal é atribuída a todos os réus em virtude da promessa de pagamento a Hermes, Ygor e Ataílson, para praticarem o homicídio. Deveras, esta qualificadora busca dar tratamento mais rigoroso aos denominados ‘matadores de aluguel’. Tal circunstância tem caráter pessoal, porque se trata do motivo do crime, ou seja, refere-se ao agente (que comete homicídio mediante paga ou promessa de recompensa), não ao fato. Por ser circunstância de caráter pessoal, não se comunica ao partícipe, por força da previsão contida no artigo 30 do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INCOMUNICABILIDADE AOS MANDANTES. CRIME DO ART. 288 DO CP. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.415.502/MG (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/2/2017), firmou compreensão no sentido de que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes. 2. Consta do acórdão estadual que não há qualquer evidência da estabilidade e permanência da associação para o fim de cometer crimes. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. O Tribunal de origem concluiu que o agravado - solto ou preso - não possui condições reais de causar danos à instrução criminal ou à ordem pública. Dessa forma, a análise de ofensa ao art. 312 do CPP, nos termos pleiteados pelo agravante, esbarra no óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1879682/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). Destacado.

Desse modo, deve ser afastada a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, atribuída aos réus Gabriel Brito Gabiato Pires, Kaio Antônio Amorim dos Anjos e, como providência de ofício, por extensão, de Danielle Souza dos Santos.”
(sic)

Com efeito, coaduno com o entendimento do douto Procurador de Justiça, alinhado à colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que firmou compreensão no sentido de que o motivo torpe (por exemplo, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa) não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes.

Em vista disso, inidôneo é o reconhecimento da
qualificadora delineada no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal em relação
aos réus Gabriel Brito Gabiato Pires e Kaio Antônio Amorim dos Anjos.

Evidenciada, portanto, a excepcional hipótese de exclusão da qualificadora ao final do
iudicium accusationis
, seu afastamento não significará indevida usurpação das funções constitucionais do Tribunal do Júri

Por outro lado, o pedido para afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, não prospera.

Isso porque, existem indícios que permitem, em juízo preliminar, concluir que todos os corréus sabiam como o crime seria praticado, ou seja, mediante surpresa, rendendo-se a vítima, impossibilitando eventual reação ou defesa.

Extrai-se dos autos que a vítima, quando saia da sua casa por volta das cinco horas da manhã, como procedia todos os dias, foi abordada de surpresa, obrigada a deitar-se no chão e, quando impotente e incapaz de oferecer qualquer resistência, foi alvejada com três tiros na cabeça.

Os depoimentos dos apelantes já transcritos acima, em especial o do corréu Gabriel, revelam que os recorrentes Gabriel, Kaio e Hermes sabiam como seria o
modus operandi
dos executores.

Ademais, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“Tese n. 4 / Edição n. 75/2016. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes: Acórdãos AgRg no REsp 1618955/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 01/12/2016, DJE 14/12/2016 HC 360541/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 13/12/2016, DJE 19/12/2016 HC 368976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 25/10/2016,DJE 07/11/2016 AgRg no AREsp 827875/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 22/09/2016,DJE 28/09/2016 HC 255974/ MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 01/09/2016, DJE12/09/2016 HC 353538/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 21/06/2016,DJE 29/06/2016.”

De igual modo, é o entendimento deste e. TJMT:

“Enunciado n. 02 IUJ TJMT: Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.”

Por derradeiro, identifica-se que a corré
Danielle Souza dos Santos
, apesar de ter desistido de seu recurso, está em
situação fático-processual idêntica aos dos
corréus
Gabriel Brito Gabiato Pires e Kaio Antônio Amorim dos Anjos no tocante à qualificadora da paga ou promessa de recompensa. Assim,
é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos deste julgado, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal,
para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Hermes Domingos de Oliveira e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Gabriel Brito Gabiato Pires e de Kaio Antônio Amorim dos Anjos, para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal e manter a pronúncia de ambos pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Estendo os efeitos da decisão benéfica que afastou a qualificadora da paga ou promessa de recompensa à corré
Danielle Souza dos Santos
, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021